Tribunal: STF
Processo: MI 342
Classe: MI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-31
Data de publicação: 1991-10-31

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA
DESPACHO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR.
          - JA SE FIRMOU A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE
QUE NÃO E CABIVEL AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DESPACHO QUE INDEFERE
LIMINAR REQUERIDA EM MANDADO DE INJUNÇÃO.
          AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.